Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE LEGADO E AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. INSUFICIENCIA DE PROVAS DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE VOLITIVA AO TEMPO DO ATO. HIGIDEZ DO ATO JURÍDICO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBIIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
1. A sentença analisou os fatos e fundamentos jurídicos alegados, assim como apresentou os motivos de convencimento que levaram ao julgamento de improcedência do pedido. Logo, atendeu-se ao comando do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquele disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, não havendo a mácula de nulidade infligida ao decisum.
2. Para que haja a declaração de nulidade do ato jurídico (revogação de legado), motivada pela incapacidade civil do testador, faz-se necessária a demonstração cabal de que essa situação existia na data da realização do ato e era capaz de comprometer sua manifestação de vontade.
3. In casu, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, pois o ato jurídico foi lavrado em escritura pública, tendo o tabelião assinalado que não constatou qualquer fato que demonstrasse a incapacidade para a prática de atos da vida civil ou de alguma outra circunstância que pudesse comprometer a lavratura da revogação testamentária feita pelo testador.
4. Nos termos do no art. 997, § 1o, do CPC, o recursivo somente pode ser interposto nas hipóteses em que há sucumbência recíproca, o que não ocorreu no caso em exame. Além disso, não houve julgamento conjunto da ação principal e da reconvenção, o que também afasta o cabimento do recurso na forma interposta.
5. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.